Tribunal: TJSP
Processo: 2004418-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Deferimento do pedido de tutela de urgência pelo Juízo de origem. Pedido de reconsideração formulado junto ao Juízo do Plantão Judiciário durante o recesso forense. Revogação da liminar. Impossibilidade. Vedação expressa quanto à reconsideração ou reexame de pedido anteriormente apreciado. Inteligência do art. 1.128, §2o, I, das Normas de Serviço da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Deferimento do pedido de tutela de urgência pelo Juízo de origem. Pedido de reconsideração formulado junto ao Juízo do Plantão Judiciário durante o recesso forense. Revogação da liminar. Impossibilidade. Vedação expressa quanto à reconsideração ou reexame de pedido anteriormente apreciado. Inteligência do art. 1.128, §2o, I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, com redação dada pela Resolução no 71 de 2009 do CNJ. Anulação da r. decisão interlocutória. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000424979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004418-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MILTON
LUIS NASCIMENTO VALERIO, é agravado EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2004418-49.2020.8.26.0000 - Voto no 30665 ldDnf 2
Agravo de Instrumento - no 2004418-49.2020.8.26.0000
Agravante/Autor:
MILTON
LUÍS
DO
NASCIMENTO VALÉRIO
Agravada/Ré:
EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A
MM. Juiz de Direito Melissa Bertolucci
Comarca da Capital 27a Vara Central Cível
Voto no 30665
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
Deferimento do pedido de tutela de urgência pelo Juízo de
origem. Pedido de reconsideração formulado junto ao Juízo do
Plantão Judiciário durante o recesso forense. Revogação da
liminar.
Impossibilidade.
Vedação
expressa
quanto
à
reconsideração ou reexame de pedido anteriormente apreciado.
Inteligência do art. 1.128, §2o, I, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, com redação dada pela
Resolução no 71 de 2009 do CNJ. Anulação da r. decisão
interlocutória. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fl. 138) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
27a Vara Central Cível da Comarca da Capital, nos autos do procedimento de
tutela antecipada requerida em caráter antecedente ajuizado por MILTON LUÍS
DO NASCIMENTO VALÉRIO contra EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A, que
ratificou os termos da decisão que reconsiderou o deferimento do pedido de
tutela de urgência formulado sob o argumento de que não restaram
preenchidos os requisitos autorizadores da medida.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/10).
Preenchidos
os
requisitos
legais,
o
recurso foi recebido no efeito devolutivo, tendo sido concedida a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2004418-49.2020.8.26.0000 - Voto no 30665 ldDnf 3
concessão de tutela antecipada recursal (e-fls. 16/17).
Intimada,
a
Agravada
apresentou
contraminuta (e-fls. 26/43), pugnando pela manutenção da r. decisão de
primeiro grau.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que ratificou os termos da decisão que
reconsiderou a concessão da tutela de urgência ante a ausência de
preenchimento dos requisitos legais.
Pretendeu
o
Autor/Agravante
o
reconhecimento de nulidade da r. decisão que revogou a tutela de urgência
concedida em razão da incompetência absoluta do Juízo do plantão judiciário
para apreciação da matéria.
Na
hipótese
dos
autos,
o
Autor
apresentou o presente procedimento dispondo ter celebrado contrato de
previdência privada junto à Ré, que denunciou o contrato unilateralmente.
Considerando que não encontrou meios para solucionar a questão, requereu a
concessão da tutela provisória que, uma vez deferida, foi objeto de pedido de
reconsideração pela Ré junto ao Juízo do plantão judiciário durante o recesso
forense, o qual revogou a medida, ora ratificada pela r. decisão do Juízo de
primeiro grau, dando lastro ao presente recurso.
Pois bem. Em que pese a possibilidade
de apreciação de medida cautelar pelo Juízo do Plantão Judiciário, há
expressa vedação quanto à reconsideração ou reexame de pedido já
apreciado junto ao Juízo de origem.
Nesse sentido, importa destacar o quanto
disposto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça deste E.
Tribunal, que em seu art. 1.128, §2o, I, com redação dada pela Resolução
71/2009 do Conselho Nacional de Justiça, assim esclarece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2004418-49.2020.8.26.0000 - Voto no 30665 ldDnf 4
“§ 2o O plantão judiciário não se destina:
I - à reiteração de pedido anteriormente
apreciado pelo órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua
reconsideração ou reexame, sem prejuízo, quando o caso, do disposto nos
arts. 14 e 17 do Código de Processo Civil;”. (destacado)
Ora,
verifica-se
que
em
razão
do
deferimento anterior do pedido de tutela de urgência junto ao Juízo de origem
(e-fl. 49 autos principais), era vedado ao Juízo do plantão judiciário a sua
reconsideração (e-fls. 72/79 autos principais), o que implica na nulidade do
ato praticado.
Assim, reconhecida a nulidade da r.
decisão proferida no plantão judiciário, é de se reconhecer a nulidade r.
decisão do Juízo “a quo” quanto à ratificação dos seus termos, prevalecendo,
portanto, a r. decisão que deferiu a tutela de urgência.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Autor, para ANULAR
as r. decisões proferidas, tornando definitiva a tutela recursal concedida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora